Tribunal: TJES
Processo: 5002678-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002678-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANIEL ISAAC DE BARROS GARCIA

AGRAVADO: SEBASTIAO CARLITO GARCIA e outros

RELATOR(A):
LADARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DISTINÇÃO ENTRE PLANOS DE INEXISTÊNCIA E VALIDADE. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por DANIEL ISAAC DE BARROS GARCIA contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com anulação de registros públicos, reivindicação de bens imóveis e perdas e danos, afastou a preliminar de coisa julgada em relação ao processo n. 0000900-11.2008.8.08.0064, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES. O agravante sustentou identidade entre as ações e pleiteou a extinção do feito de origem sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há identidade de ações entre o processo originário e o anterior, de modo a configurar coisa julgada e justificar a extinção do novo processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada exige a tríplice identidade entre ações — partes, causa de pedir e pedido — conforme preceitua o art. 337, § 5º, do CPC.

Embora haja identidade de partes e aparente similitude no objeto, as ações tratam de fundamentos (causas de pedir) e pedidos distintos: a ação anterior visava à nulidade relativa por ausência de consentimento de herdeiros (validade do ato); a atual, à declaração de inexistência absoluta do negócio jurídico, por ausência de manifestação de vontade (existência do ato).

A distinção entre planos de inexistência e de validade invalida a alegação de coisa julgada, pois a demanda atual insere-se no plano da existência jurídica, tratando de negócio que, conforme alegado, sequer teria ingressado no mundo jurídico por ausência de elementos essenciais (art. 104 do CC).

A eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) não impede a rediscussão de matéria não submetida no processo anterior, desde que o novo pedido seja diverso e não afete o núcleo do que foi definitivamente julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de identidade entre causa de pedir e pedido afasta a configuração da coisa julgada, mesmo que as partes e o objeto material das demandas sejam os mesmos.

A ação que busca declarar a inexistência de negócio jurídico insere-se no plano da existência e não se confunde com ação anulatória baseada em vício de validade.

A eficácia preclusiva da coisa julgada não impede o ajuizamento de nova demanda com fundamentos e pedidos distintos, desde que não se rediscuta o núcleo da decisão anteriormente transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 5º, e 508; CC, arts. 104 e 496.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Pet 10.975/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 13.10.2015; TJES, AgInt n. 5005171-19.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.02.2022.

Vitória/ES,
19 de maio de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002678-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
DANIEL ISAAC DE BARROS GARCIA

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE ORLY BARROS GARCIA, representado por seu inventariante Sebastião Carlito Garcia

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
DANIEL ISAAC DE BARROS GARCIA
contra capítulo do pronunciamento do id. 61241825, que afastou a preliminar de coisa julgada, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, nos autos da
“Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c anulação de registros públicos, reivindicação de bens imóveis e perdas e danos”
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ORLY BARROS GARCIA
, representado por seu inventariante Sebastião Carlito Garcia, em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 12342338), o agravante argumenta, em síntese, que a Ação de Anulação de Ato Jurídico que tramita na origem contém identidade de partes, de causa de pedir e de pedido em relação aos autos n. 0000900-11.2008.8.08.0064, os quais transitaram em julgado e foram arquivados.

Sustenta que a demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito em razão da coisa julgada.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da coisa julgada nos autos de origem e, ante o efeito translativo, pleiteia seja extinto o feito sem julgamento de mérito.

Em contrarrazões (id. 12830430), o agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Sem delongas, não há motivos para modificar o entendimento exposto na decisão proferida no id. 12370875, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Insurge-se o recorrente contra o capítulo da decisão de saneamento que afastou a preliminar de coisa julgada em relação aos autos do processo n. 0000900-11.2008.8.08.0064 aventada em defesa, nos seguintes termos:

[...] b) Da coisa julgada.

A parte requerida, sustenta que o autor ajuizou uma ação de anulação de ato jurídico sob o nº 0000900-11.2008.8.08.0064, possuindo os mesmos elementos e partes da presente ação.

Neste sentido, é importante considerar a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De A. Nery, em “Código de Processo Civil Comentado”, RT, 9ª ed., 2006, p. 435: “Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem julgamento do mérito, pois como a lide já foi julgada por sentença firme, é vedado ao juiz julgá-la novamente (...)”.

Contudo, diante das provas apresentadas nos autos, tenho que tal alegação não merece prosperar. Explico. A ação de nº 0000900-11.2008.8.08.0064 possui as mesmas partes, contudo, esta discutiu apenas a validade dos negócios jurídicos, já a presente ação possui um escopo diferente, uma vez que busca declarar a inexistência dos negócios jurídicos descritos nos autos. Pelo exposto, rejeito também a preliminar. [...]

O Código de Processo Civil considera "coisa julgada" quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, § 5º) e, para tanto, imperioso examinar se há similitude entre os elementos objetivos da demanda, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido.

Em uma breve análise comparativa entre as demandas, verifica-se que, embora haja identidade de partes e aparente similitude nos objetos, existe uma distinção entre os fundamentos (causa de pedir próxima) e os pedidos imediatos deduzidos nas demandas.

Isso porque a demanda que tramita na origem visa à declaração de inexistência absoluta de negócios jurídicos por ausência completa de manifestação de vontade dos alienantes, ou seja, busca-se o reconhecimento de que as relações apontadas nem sequer chegaram ao mundo jurídico para produzir efeitos por faltar um elemento essencial a sua formação (fl. 22 - id. 12342349):

[...] 2. A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PARA:

2.1. A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA dos negócios jurídicos de compra e venda dos imóveis abaixo descritos:

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE IÚNA — ES

(Cartório Moraes): imóveis de matrículas n. 8.927.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE IBATIBA-ES

(Cartório Malta Valadares): imóveis de matrículas n. 2.065 e 00.415.

2.2. A ANULAÇÃO DOS REGISTROS PÚBLICOS nas matrículas indicadas no item 2.1, nos referidos Cartórios, para que os imóveis retornem a titularidade do Espólio Autor;

2.3. A RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS ao Espólio Autor, devendo determinar a remoção dos sujeitos que lá estejam ocupando, utilização dos métodos coercitivos e sub-rogatórios previstos nos 538 do Código de Processo Civil;

2.4. A CONDENAÇÃO do Requerido à INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, consistente no pagamento de aluguel mensal pela utilização do bens imóveis, pagamento de frutos/safras extraídos dos imóveis e custos para anulação dos registros públicos, cujos valores serão definidos em prova pericial, devidamente corrigido com juros de mora e correção monetária;

3. A INTIMAÇÃO do Requerido para que apresente COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS VALORES correspondentes a aquisição dos imóveis em debate e exibição das DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E RECIBOS DE QUITAÇÃO. [...]

Almeja-se, portanto, a inexistência jurídica da alienação dos bens imóveis pertencentes à falecida ORLY BARROS GARCIA. Trata-se de vício mais grave e anterior ao plano da validade, pois atinge o âmbito de existência do ato jurídico, na medida em que ausente qualquer manifestação válida de vontade dos supostos alienantes, os quais nem sequer conheciam a transação realizada, conforme declarado expressamente por eles em escritura pública e depoimentos em ação de produção antecipada de provas.

O que se postula na demanda de origem, portanto, não é a anulação das relações negociais, mas sim a declaração de sua inexistência, diante da absoluta ausência de elementos essenciais à constituição do ato jurídico (agente, vontade, objeto), conforme artigo 104 do Código Civil. Trata-se, assim, de negócio jurídico que jamais ingressou validamente no mundo jurídico, razão pela qual não produz e nunca produziu efeitos.

Nos autos do processo n. 0000900-11.2008.8.08.0064, por outro lado, busca-se, com fundamento em alegada simulação e ausência de consentimentos de outros descendentes, a declaração de nulidade do negócio jurídico (CC, art. 496), a saber (id. 12342350, fl. 23):

7) Julgar procedente a presente ação, declarando nulos todas os atos jurídicos (contratos de compra e venda) praticados pelo réu ou em benefício deste, no que tange aos bens do espólio; [...]

Na ação anulatória anteriormente proposta, a causa de pedir repousava sobre a nulidade relativa dos negócios jurídicos, por se tratarem de vendas realizadas por ascendente a descendente sem o consentimento dos demais herdeiros, hipótese disciplinada pelo art. 496 do Código Civil.

Corroborando com a distinção entre os planos do negócio jurídico, necessário pontuar que cada demanda possui consequência diferente em uma eventual hipótese de revisão da demanda transitada em julgado, pois, segundo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal” (AgRg na Pet10.975/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015).

Não se desconhece que existe certa discussão doutrinária acerca da teoria da inexistência dos negócios jurídicos em razão da ausência de uma consequência jurídica própria no Código Civil, estando inserida no capítulo das invalidades, entretanto, registro que à luz do conceito de coisa julgada acima transcrito e em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, forçoso examinar a questão pelo aspecto processual, qual seja, a causa de pedir e o pedido, que se mostram distintos, pois, na demanda de origem, não se trata de vício de validade (nulidade), mas de inexistência, o que inviabiliza o nascimento hígido do próprio ato jurídico.

Sobre a diferença entre os planos do negócio jurídico, vejamos:

[...] No plano da existência estão os pressupostos para um negócio jurídico, ou seja, os seus elementos mínimos, enquadrados por alguns autores dentro dos elementos essenciais do negócio jurídico. Constituem, portanto, o suporte fático do negócio jurídico (pressupostos de existência).

Nesse plano surgem apenas substantivos, sem qualquer qualificação, ou seja, substantivos sem adjetivos. Esses substantivos são: Partes (ou agentes); Vontade; Objeto; Forma.

[...]

No segundo plano, o da validade, os substantivos recebem adjetivos, nos termos do art. 104 do CC/2002, a saber: partes ou agentes capazes; vontade livre, sem vícios; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei.

[...] O negócio jurídico que não se enquadra nesses elementos de validade é, por regra, nulo de pleno direito, ou seja, haverá nulidade absoluta ou nulidade. Eventualmente, o negócio pode ser também anulável (nulidade relativa ou anulabilidade), como no caso daquele celebrado por relativamente incapaz ou acometido por vício do consentimento. As hipóteses gerais de nulidade do negócio jurídico estão previstas nos arts. 166 e 167 do CC/2002. As hipóteses gerais de anulabilidade constam do art. 171 da atual codificação material. (TARTUCE, Flávio.
Manual de Direito Civil
: volume único, 10 ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020. p. 357-358 [Livro Digital])

No tocante à discussão sobre coisa julgada, sabe-se que a sua eficácia preclusiva prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil afasta a possibilidade de apreciação, inclusive em novo processo, “todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Contudo, ante a constatação da ausência de tríplice identidade e situando a discussão em planos distintos, possível que haja o enfrentamento da matéria aventada na origem, desde que não afete a questão principal do processo cujo trânsito em julgado se operou. Sobre a questão:

[...] 1) É cediço que a decisão definitiva, isto é, sobre a qual não cabe mais a interposição de recurso, torna-se imune a eventuais novas oposições a seu resultado, até mesmo em relação às questões não debatidas no processo findo. 2) Entretanto, os fatos e teses não levantados no momento oportuno não se sujeitam à autoridade da coisa julgada, mas sim à sua eficácia preclusiva, a qual impede a apreciação, inclusive em novo processo, de todas as questões capazes de infirmar a solução alcançada na decisão transitada em julgado que gera coisa julgada material. Não obsta, todavia, que tais questões sejam objeto de discussão em outro processo, desde que não afete a questão principal do processo terminado. 3) Outrossim, a eficácia preclusiva da coisa julgada afeta todas as questões atinentes ao pedido submetido ao crivo do órgão jurisdicional. Deveras, tratando-se de pleito de natureza distinta, que não se confunde com aquele já enfrentado pelo Poder Judiciário, não se há de cogitar em aplicação do art. 508 do CPC/15. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005171-19.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 02/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)